Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONDÔMINO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas pelos autores e pelo segundo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o segundo réu ao pagamento de R$ 13.500,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, afastando a responsabilidade do condomínio (primeiro réu). O litígio decorre de infiltrações e danos em unidade residencial, supostamente originados de falhas na fachada do edifício e da unidade superior pertencente ao segundo réu.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária do condomínio pelos danos sofridos pelos autores; (ii) determinar se os danos materiais foram corretamente arbitrados; (iii) estabelecer se os danos morais estão configurados e se o valor arbitrado é adequado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade solidária do condomínio é afastada diante da inexistência de nexo causal direto entre as falhas na fachada do edifício e os danos constatados na unidade dos autores, conforme laudo pericial que aponta como causa predominante as irregularidades na impermeabilização da área de lazer da cobertura pertencente ao segundo réu.4. O laudo pericial confirma que os principais focos de infiltração têm origem nas deficiências da impermeabilização da unidade do segundo réu, sendo apenas possível — mas não conclusivo — o envolvimento da fachada nas infiltrações.5. A pretensão de majoração dos danos materiais encontra respaldo parcial nas provas constantes dos autos, especificamente quanto ao prejuízo relacionado ao papel de parede do quarto do casal, cujo dano foi documentado e valor comprovado, impondo acréscimo ao valor inicialmente fixado.6. Os danos morais restam caracterizados pelo comprometimento da habitabilidade da unidade residencial dos autores, o que inclui bolor, fungos, cheiro desagradável e risco à saúde, circunstâncias que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.7. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais observa os critérios jurisprudenciais do método bifásico e mostra-se adequado à gravidade da lesão e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sendo, por isso, mantido.IV. DISPOSITIVO8. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 403 e 942; CPC, arts. 373, I, e 1.012, caput; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.10.2016; STJ, Tema 1.059.
(lp)